Tribunal: TJMT
Processo: 1004092-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004092-21.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEFFERSON CARNEIRO DE SOUSA - CPF: 052.004.211-52 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.

É ilegal condicionar a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança arbitrada em descompasso com a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, tirado de decisão que deferiu o pedido de liberdade provisória, mediante recolhimento de fiança arbitrada em 03 (três) salários mínimos, em favor do paciente
Jefferson Carneiro de Souza
, preso em flagrante no dia 03/03/2023, pela suposta prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10826/03).

A impetrante defende a ilegalidade do flagrante, tendo em vista a inexistência de fundadas suspeitas para a busca veicular. Assevera que é ilegal condicionar o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

Pede a concessão da ordem, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, independente do pagamento da fiança arbitrada, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

A liminar foi deferida pelo Plantonista, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, para dispensar o paciente do depósito do valor arbitrado nos autos de origem, a título de fiança, concedendo-lhe a liberdade provisória, mediante condições previstas no art. 327 e 328 do CPP.

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 160671696).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 163612661, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente
habeas corpus
advém da suposta ilegalidade do flagrante, tendo em vista a inexistência de fundadas suspeitas para a busca veicular. Além disso, reputa ilegal condicionar o direito de liberdade do paciente, hipossuficiente, ao pagamento de fiança.

A ordem merece ser concedida
.

Infere-se dos autos que o paciente foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar por volta da meia noite do dia 03/03/2023, ante as informações de que um veículo FIAT/STRADA, placas NUD6299, transitava de forma suspeita na região, passando reiteradas vezes em frente às residências situadas na Rua Amazonas, Centro, na cidade de Sorriso/MT.

Dada a ordem de parada ao condutor, ora paciente, os agentes militares, em revista ao automóvel, localizaram 1 (uma) espingarda garrucha (arma de fogo), além de R$ 439,00 (quatrocentos e trinta e nove reais) em espécie, 3 (três) aparelhos celulares, 1 (uma) porção de maconha,

e 6 (seis) porções de pasta-base de cocaína, entre outros objetos.

O juízo
a quo
, ao homologar a prisão em flagrante, condicionou o direito de liberdade do paciente, ao pagamento de fiança arbitrada em 3 (três) salários mínimos, considerando a natureza dos delitos e a importância provável das custas do processo, nos termos do artigo 325, §1o, II, do CPP.

Pois bem. Em que pese a ausência de violação ao direito de intimidade, privacidade, honra e liberdade do paciente no tocante à busca veicular, por haver fundada suspeita de que ele estivesse em atitude ilícita, o mesmo não ocorre com o arbitramento da fiança para fins de concessão da liberdade provisória, tendo em vista a situação econômica do réu (renda mensal de R$ 2.400,00 e 2 filhos menores).

É cediço que a exigência de fiança à pessoa sabidamente incapaz de quitá-la viola o disposto no artigo 3o, incisos III e IV, da Constituição Federal. Assim, o estabelecimento de fiança para pessoas carentes de recursos financeiros configura ônus excessivo, configurando verdadeiro constrangimento ilegal.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento desta Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ART. 147 (AMEAÇA), ART. 129 (LESÃO CORPORAL) E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I (COM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA), TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI N. 3.688/41 (PERTURBAR ALGUÉM NO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – VALOR EXCESSIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 325, §1o, I, DO CPP – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.

Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da fiança judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a dispensa de tal condição com imediato deferimento do pedido de liberdade provisória. Inteligência do art. 325, § 1o, I, Código de Processo Penal.”
(N.U 1002706-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1o, C/C O ARTIGO 350, AMBOS DO CPP – LIMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO. Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei.”
(N.U 1021286-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

Ainda, no mesmo sentido, tem-se brilhante lição de Júlio F. Mirabete, confira-se:

“(...) nem sempre o acusado pode efetuar o pagamento da fiança, ainda que seja ela fixada no mínimo para a espécie (arts. 325 e 326) e nesse caso permite a lei à autoridade que a dispense, concedendo a liberdade provisória àquele que se revelar pobre, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. A 'pobreza' a que a lei alude não é indigência, nem a necessidade de mendicância, mas a falta de recursos para prestar fiança sem que se acarrete sacrifícios ou privações referentes ao sustento do próprio acusado e de sua família (...)”
(Júlio F. Mirabete, in Código de Processo Penal Interpretado, 9a edição, p. 876/877).

Ora, o não pagamento da fiança, por óbvio, é nítida demonstração de impossibilidade de seu recolhimento. A hipossuficiência da parte, conforme reiteradas decisões, é fator principal para a concessão da liberdade sem o recolhimento do valor da fiança.

Confirmo, pois, o entendimento exarado pelo Plantonista,
“pela impossibilidade de manter o paciente segregado apenas e tão somente por força de um impedimento de ordem econômica”
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder a ordem
, para dispensar o paciente
Jefferson Carneiro de Souza
do depósito do valor arbitrado nos autos de origem, a título de fiança, ratificando a liminar anteriormente concedida
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023